Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-75.2016.8.11.0009
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000049-75.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANTONIO APARECIDO BERNARDO - CPF: 086.020.939-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00 – APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF – RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 – PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Prevalece o entendimento de que a
sentença não violou os princípios do contraditório e da não surpresa, pois a Fazenda Pública foi previamente intimada a se manifestar sobre a aplicação d
o tema
.

2
. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), firmou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

3
. O valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve ser considerado na data do ajuizamento da execução fiscal, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024.

4
. Ausência de movimentação processual
útil
por mais de um ano e inércia da Fazenda Pública em requerer a suspensão do feito para adoção de medidas administrativas, mesmo após intimação.

5
. Recurso de apelação não provido. Manutenção da sentença de extinção do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da
2
ª Vara
da Comarca de
Colíder
/MT, que, nos autos da execução fiscal nº
0000049-75.2016.8.11.0009
, ajuizada em desfavor de
ANTONIO APARECIDO BERNARDO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547 do CNJ, posto que o débito fiscal em questão é de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de seu recurso,
a
parte
apelante

alega
nulidade da sentença por violação dos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9º e 10 do CPC, pois a extinção ocorreu sem prévia manifestação da Fazenda Pública.

Além disso, o recurso argumenta que a extinção de dívidas de pequeno valor é uma faculdade administrativa e não pode ser determinada de ofício pelo Judiciário, conforme a Súmula 452 do STJ. A Fazenda Pública destaca ainda que o valor atualizado da CDA excede o limite estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, configurando erro material na sentença.

Diante desses argumentos, requer a anulação ou reforma da sentença para que a Execução Fiscal prossiga até a integral satisfação do crédito.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso

propôs Ação de Execução Fiscal em face de
Antônio Aparecido Bernardo
,
objetivando receber crédito cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de R$
3.154,86
(
três mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos
).

Em
22/02/2016
foi proferido o despacho citatório (Id.
222120712
).

Em Id.
222120718
,
10/04/2024
, o Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para manifestar acerca do enquadramento da presente execução ao Tema 1.184, e aos termos da Resolução nº 547/2024.

Em seguida o Estado de Mato Grosso, contesta a extinção de uma Execução Fiscal decidida de ofício pelo Juízo, argumenta que a execução seguiu as diretrizes legais vigentes antes da publicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do julgamento do RE nº 1.555.208, devendo ser respeitadas as situações jurídicas já consolidadas. D
estaca que adotou todas as medidas administrativas possíveis antes de
judicializar
a cobrança, incluindo a tentativa de conciliação e a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes. Além disso, menciona que o valor executado está acima do mínimo exigido pela Lei Estadual nº 10.496/2017 para ajuizamento de execuções fiscais e que o devedor teve a oportunidade de aderir ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS).

Dessa forma, o Estado requer o prosseguimento da execução fiscal, argumentando que foram cumpridos todos os requisitos legais e administrativos, conforme estabelecido em normativas e acordos vigentes, reforçando a legitimidade e a necessidade da cobrança judicial do débito.

Por sua vez, o Juiz a quo proferiu sentença extinguindo o processo de origem, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com a orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ, posto que o valor da ação de execução fiscal era inferior a R$ 10.000,00.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido tem-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, o que resultou na superação do enunciado da súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

O Conselho Nacional de Justiça ratifica a tese firmada pelo STF ao instituir medidas de tratamento racionais e eficientes na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, por meio da edição da Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, além disso, extrai-se do seu artigo 2º, §1, §2 e §3, as condições para o ajuizamento das execuções fiscais a partir de sua vigência:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

O cerne do presente recurso de apelação reside na análise da assertividade do Juízo
a quo
em extinguir a execução, observando os critérios do tema 1.184 do STF e da resolução 547/2024 do CNJ.

Cumpre salientar ainda que, o Conselho Nacional de Justiça emitiu informativo acerca da Resolução 547 em
linguagem simples, no qual resta claro que o valor de referência a ser levado em consideração deve
ser o corresp
ondente a CDA no momento do

aju
izamento do executivo fiscal.

Dessa forma, n
o caso em comento, verifica-se que tal quantia é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que o procedimento se encontra há mais de um ano sem a adequada movimentação, destacando-se que, após a citação do executado, não foi realizada penhora de bens.

Ademais, nos termos do art. 1º, § 5º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, a Fazenda Pública poderia ter requerido a suspensão do feito para a adoção das medidas previstas no item 2, a fim de evitar a extinção do processo. Contudo, mesmo após ser intimada para comprovar a adoção dessas medidas, permaneceu inerte.

Com efeito, considerando que foram cumpridos todos os requisitos estipulados pelo tema 1.184 do STF e a resolução 547/2024 do CNJ, entendo pela manutenção da r. sentença de extinção do feito executivo.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024